Tribunal: TJMT
Processo: 1058318-07.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058318-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETE BORGES MARTINS - CPF: 030.945.891-97 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1058318-07.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Arlete Borges Martins

Parte Recorrida:
Fundo de Investimento em direitos Creditório não padronizados NPL II e Serasa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 291

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO – MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito, sem fixar condenação em danos extrapatrimoniais.

2.

Em suas razões recursais a demandante defende que houve ato ilícito ensejador dos danos morais pretendidos na exordial, em razão da inscrição dos débitos junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a autora ajuizou a presente ação com o objetivo de ter declarada a inexistência de dívida, que alega ter sido levada a apontamento nos órgãos

de proteção ao crédito,
razão pela qual deseja ser indenizada.

4.

Todavia, apenas apresentou
printscreen
por meio do qual é possível visualizar que a referida dívida estava sendo cobrada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, conforme se vê do id. 163505498.

5.

Em que pese as razões recursais, entendo que não há falar em condenação por danos morais, pois
observa-se que, na verdade, a dívida estava sendo cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, não havendo prova nos autos de que tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada.

6.

Portanto, a simples cobrança na mencionada plataforma, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

7.

Esta e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em situações análogas, senão vejamos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022 e 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022.

8.

Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

9.

Desse modo,
não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

10.

Se assim não procedeu a autora, demonstrando situação antijurídica específica enfrentada em decorrência dos fatos descritos, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023